Tribunal: STF
Processo: RE 1534373
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA 280/RG. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS E CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CONTROLE POSTERIOR PELO JUDICIÁRIO. ILICITUDE DAS PROVAS. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que deu provimento ao apelo defensivo para declarar a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, reconhecendo a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e absolvendo os réus da imputação de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, houve fundadas razões justificadas a posteriori que autorizavam o ingresso forçado no domicílio dos acusados, sem mandado judicial, sob a alegação de flagrante delito, a legitimar a prova obtida e a subsequente condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	O Supremo Tribunal Federal firmou a tese, no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é constitucionalmente admitido em casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
 2.	A jurisprudência da Corte exige que tais fundadas razões sejam objetivas e verificáveis antes da diligência, não sendo admissível que o flagrante constatado posteriormente sirva como justificação retroativa para o ingresso.
 3.	No caso concreto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial e sem a constatação prévia de situação flagrancial, sendo motivado por informes genéricos e pela visualização externa de embalagens suspeitas, o que não configura fundadas razões suficientes.
 4.	Ademais, os espaços externos da residência, como quintal murado e varanda, são também protegidos pela cláusula da inviolabilidade domiciliar, exigindo igualmente mandado judicial ou justificativa de flagrante amparada por elementos objetivos.
 5.	Não houve demonstração de urgência manifesta ou de qualquer circunstância exigente que autorizasse a exceção ao prévio controle judicial da medida, sendo inviável presumir a legalidade do ingresso com base apenas na posterior apreensão de grande quantidade de droga.
 6.	A ausência de controle judicial prévio da diligência e a inexistência de elementos concretos conhecidos antes do ingresso tornam a prova ilícita, impondo-se sua desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
 1.	Recurso desprovido.